Tribunal: TJES
Processo: 0008442-45.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008442-45.2023.8.08.0035

APELANTE: DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA PERSONALIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Deyvison Almenares do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à fundamentação da exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da negativação dos antecedentes criminais e da personalidade do agente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, só podem ser valoradas como antecedentes e não para desabonar a personalidade do agente (Tema Repetitivo nº 1077 do STJ).

Assim, deve ser afastada a negatividade da personalidade do recorrente.

Remanescendo apenas os antecedentes criminais como circunstância judicial negativa, impõe-se a redução proporcional da pena-base, fixando-a em 5 anos e 5 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição da pena, sendo mantida a estruturação original da sentença.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e reduzir a pena para 5 anos e 5 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A negatividade da personalidade do agente não pode ser fundamentada exclusivamente na reincidência, sob pena de bis in idem. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008442-45.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA PERSONALIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Deyvison Almenares do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à fundamentação da exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da negativação dos antecedentes criminais e da personalidade do agente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, só podem ser valoradas como antecedentes e não para desabonar a personalidade do agente (Tema Repetitivo nº 1077 do STJ).

Assim, deve ser afastada a negatividade da personalidade do recorrente.

Remanescendo apenas os antecedentes criminais como circunstância judicial negativa, impõe-se a redução proporcional da pena-base, fixando-a em 5 anos e 5 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição da pena, sendo mantida a estruturação original da sentença.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e reduzir a pena para 5 anos e 5 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A negatividade da personalidade do agente não pode ser fundamentada exclusivamente na reincidência, sob pena de bis in idem. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008442-45.2023.8.08.0035

APELANTE: DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO contra a sentença (ID 11099147) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 11099152), a parte apelante sustentou que a sentença foi desarrazoada na fixação da pena-base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente apenas duas das oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Argumentou que tal exasperação não se mostra fundamentada de forma suficiente e requer a redução da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 11099154), o Ministério Público Estadual refutou os argumentos da defesa, sustentando que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada e está em consonância com as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas, especialmente quanto aos antecedentes criminais e à reincidência do apelante. Requereu, assim, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na decisão (ID 11438112).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...) no dia 13 de dezembro de 2023, por volta das 14 horas, na Rua do Beijo, Bairro Novo México, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e sete pedras da droga conhecida como "crack" (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas constam nos autos).

Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Novo México e, ao se aproximarem da Rua Rosa que dá acesso à pracinha do bairro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado recebendo um valor em dinheiro e, após, deslocando-

se até um local onde pegou uma sacolinha, mas, ao ver os Agentes, jogou a sacolinha em direção ao parquinho de areia.

Emerge da peça de investigação que os Agentes fizeram buscas no local em que a sacolinha foi arremessada, a encontraram e verificaram que nela havia uma carga de droga, contendo 37 pedras de "crack".

Feita a abordagem e realizada busca pessoal, no bolso do denunciado foi encontrado a quantia de R$10,00, proveniente do tráfico de drogas, um isqueiro de cor azul e um molho de chave (auto de apreensão nos autos).

As circunstâncias da apreensão e a quantidade, demonstram que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.(...)”.

Apesar de a defesa apresentar recurso de apelação apenas quanto à dosimetria, destaco que a autoria e a materialidade delitivas restam devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e os laudos periciais, que atestam a apreensão de 3
7 pedras de "crack"
, substância ilícita que configura o tráfico, conforme previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, os depoimentos colhidos em juízo foram uníssonos e firmes, corroborando a dinâmica da mercancia das drogas, demonstrando que o apelante efetivamente estava envolvido na prática delitiva.

Relembro que a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os depoimentos de policiais são provas válidas e suficientes para a condenação, desde que firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos (STJ,
AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021
).

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, fundamentando-se exclusivamente na valoração negativa dos antecedentes e da personalidade do recorrente.

Quanto aos
antecedentes
, a negativação foi corretamente realizada, com base na Guia de Execução Criminal acostada aos autos.

No tocante à
personalidade
, o magistrado considerou-a desabonadora, sob o argumento de que estaria "
voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso
".

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1077, firmou o entendimento de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

À luz desse posicionamento vinculante, neutralizo a circunstância judicial relativa à personalidade.

Dessa forma, permanecendo negativados apenas os antecedentes criminais, procedo à redução proporcional da pena-base, fixando-a em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases, o juízo de primeiro grau não reconheceu agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena. Deste modo, sendo recurso exclusivo da defesa, confirmo esta parte da sentença e torno
definitiva
a pena ora fixada.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o
regime semiaberto
, em consonância com os critérios do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e fixar a pena em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)